Tribunal: TJDFT
Processo: 0048798-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0048798-08.2009.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA DE BRINDES KUI LTDA - ME, MARCELO GEORGES KHOURY DESPACHO Conforme certidão de ID no 22609548, os autos físicos da APC 2009 01 1 151476-8 estão com carga à Procuradoria Geral do Distrito Federal desde 19/10/2018. Em razão disso, após a expedição de ofício pela Secretaria solicitando a devolução dos autos, o DISTRITO FEDERAL informou que propôs ação de restauração de autos distribuída sob o número 0705955-19.2021.8.07.0016 (ID no 24209039). Compulsando os autos, verifica-se que ação de restauração de autos promovida pelo Distrito Federal e distribuída sob o número 0705955-19.2021.8.07.0016 foi extinta, com amparo no artigo 485, incisos I e VI, do CPC, tendo por fundamento o fato de o processo principal ter sido encontrado (ID no 32438039 – pág. 35). Ocorre que o feito principal não foi localizado, tendo a sua conversão para o suporte digital sido realizada pela COREC com o intuito de intimar o DISTRITO FEDERAL a devolver os autos físicos que lhe foram entregues com vista pessoal no dia 19/10/2018. Assim, percebe-se que a restauração de autos não foi levada a termo, em razão da falsa premissa de os autos principais terem sido localizados. Intimado a esclarecer as providências adotadas para regularização da situação processual, inclusive por mandado judicial (ID no 36550784), o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte, consoante certidão de ID no 34509853. Dessa forma, a restauração de autos é medida que impõe, podendo ser promovida pelo juiz, de ofício, nos termos do artigo 712 do Código de Processo Civil. Ainda de acordo a com legislação processual, caso o desaparecimento dos autos tenha ocorrido no Tribunal, o processo de restauração será distribuído, sempre que possível, ao relator do feito (artigo 717 do CPC). Dessa forma, com fundamento nos artigos 712 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 327 a 329 do RITJDFT, encaminhem-se os autos ao relator do processo, para as providências que entender pertinentes. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007